Tribunal: TJPA
Processo: 0025045-68.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025045-68.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: J. & L. ATHIAS COMERCIAL LTDA, LUCILEA ATHIAS DE ALCANTARA, JACOB ATHIAS DE ALCANTARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL SEM LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada contra a empresa executada, com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 174 do CTN, e extinguiu o feito. A sentença foi complementada para fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nomeada curadora especial da parte executada citada por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o crédito tributário foi alcançado pela prescrição intercorrente, à luz dos marcos legais de suspensão e prescrição;
(ii) saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando esta atua como curadora especial em face do mesmo ente estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, diante da inércia da Fazenda Pública por mais de seis anos, após ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis e da não localização do devedor.

4. O entendimento consolidado pelo STJ (Tema 568, REsp 1.340.553/RS) prevê o início automático da contagem do prazo prescricional intercorrente após um ano de suspensão nos termos do art. 40 da LEF.

5. Inexistem nos autos atos capazes de interromper ou suspender a prescrição após o marco inicial de 19/01/2015, tendo a exceção de pré-executividade sido apresentada apenas em 28/09/2023.

6. A condenação em honorários advocatícios está de acordo com o Tema 1002 do STF, que reconhece a possibilidade de fixação da verba quando a Defensoria Pública atua em face da Fazenda Pública, com interesses opostos.

7. Quanto ao pedido de levantamento de valores bloqueados formulado pela coexecutada, a decisão anterior (Id nº 100338011) já reconheceu a impenhorabilidade da quantia, diante de sua natureza alimentar e da hipossuficiência comprovada, devendo ser cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal opera-se automaticamente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão e cinco anos subsequentes de inércia da Fazenda Pública, conforme art. 40 da Lei nº 6.830/80 e art. 174 do CTN.

2. A Defensoria Pública faz jus à verba honorária mesmo contra a Fazenda Pública à qual pertence, quando atua na defesa de parte com interesses opostos, nos termos do Tema 1002 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); STF, RE 1.320.825/SP (Tema 1002); TJPA, AI nº 0810159-02.2023.8.14.0000, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo
Estado do Pará
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal,
ajuizada em face da empresa
J. & L. ATHIAS COMERCIAL LTDA
,
que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fulcro no art. 40, §§ 1º a 4º, da Lei 6.830/80, c/c o art. 174 do CTN,
in verbis:

Assim, considerando ter no caso em tela transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Esclareça-se que sob a luz do princípio da razoável duração do processo a conta da morosidade da justiça não deve recair apenas sobre o Poder Judiciário, pois, sendo esse princípio uma garantia fundamental, irradia efeitos às partes, procuradores municipais, estaduais, membros do Ministério Público e aos juízes. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário. Sem condenação em custas e honorários.

Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, nos termos da Resolução nº46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

P.R.I.C.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

A Defensoria Pública apresentou embargos de declaração (Id nº 18469412), requerendo a condenação do exequente ao pagamento de honorários na base de 20% do valor da causa, os quais foram acolhidos pelo Juízo sob o Id nº 18469469.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id 18469472), alegando, em suma, que considerando os marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional, restaria evidente que o crédito tributário não foi alcançado pela prescrição intercorrente, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Alega, ainda, que se a execução fiscal for extinta na ocorrência da prescrição intercorrente, descaberia a condenação da Fazenda Pública em arcar com ônus de sucumbência, em consideração ao princípio da causalidade, uma vez que o feito se justifica diante do inadimplemento tributário pelo executado, não podendo ser beneficiado com a extinção do processo.

A apelada apresentou contrarrazões, mediante Id n° 18469475, bem como a defensoria em Id de n°18469478.

O Ministério Público apresentou manifestação, conforme Id nº 21245317, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sobreveio, ainda, petição subscrita pelos advogados da coexecutada Lucilea Athias de Alcântara, pleiteando o levantamento de valores bloqueados em sua conta bancária, com fundamento na impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos, e na necessidade de garantir sua subsistência digna, especialmente em razão de idade avançada (76 anos), enfermidade incapacitante (hidrocefalia), e ausência de outras fontes de renda (Id n° 23566865).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O apelante almeja com o presente recurso, a reforma da sentença, alegando que considerando os marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional, restaria evidente que o crédito tributário não fora alcançado pela prescrição intercorrente.

Além disso, defende que se a execução fiscal for extinta na ocorrência da prescrição intercorrente, descaberia a condenação da Fazenda Pública em arcar com ônus de sucumbência, em consideração ao princípio da causalidade, uma vez que o feito se justifica diante do inadimplemento tributário pelo executado, não podendo ser beneficiado com a extinção do processo.

No que tange a alegação de que pelos marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional o crédito tributário não teria sido alcançado pela prescrição intercorrente, entendo que não merece guarida.

No caso em tela, verifica-se o seguinte:

1) Que a empresa apelada fora citada por edital em 23/08/2013 (Id n° 57455686 - Pág. 12), e que houve a certificação a respeito da não nomeação de bens à penhora em 09/12/2013 (Id n° 57455686 - pag. 13).

2) Que após a citação por edital da Apelada e a certificação de que fora decorrido o prazo sem que o executado pagasse a dívida ou fosse oferecidos bens em garantia pelo juízo, o apelante recebeu os autos em vista na data de 19/01/2015 (Id n° 57455691 - pág. 7).

3) Que após as vistas da Fazenda, 19/01/2015, (Id n° 57455691 - pág. 7), até a apresentação da exceção de pré-executividade por parte da Defensoria Pública, que ocorreu em 28/09/2023, o apelante não logrou êxito em encontrar a empresa apelada e seus sócios, tampouco em localizar bens a fim de garantir o Juízo.

Dito isto, vale apontar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, com tese fixada

de que a
prescrição intercorrente se opera automaticamente após a suspensão do feito por um ano, iniciando-se a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo desnecessária nova intimação para que o prazo comece a correr, conforme julgamento do Tema 568 (REsp 1.340.553/RS), e nos termos do que preceitua o art. 40 §§ 1º e 2º da Lei de Execuções Fiscais.

A seguir, segue a ementa do REsp 1.340.553/RS:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Desta feita, a partir do encerramento do prazo inicial (de um ano), tem-se o prazo prescricional próprio do crédito em cobrança, que corresponde a mais 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 174 do CTN. Desse modo, transcorrido o primeiro ano, mais os 5 (cinco) anos, ou seja, 6 (seis) anos, contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, opera-se a prescrição intercorrente, podendo ser reconhecida de ofício pelo Juízo.

Pelos prazos dos autos, conforme apontado alhures,
verifica-se que houve o transcurso do prazo de 6 (seis) anos entre a vista dos autos pelo apelante, em 19/01/2015, (Id n° 57455691 - pág. 7), e a apresentação da exceção de pré-executividade por parte da Defensoria Pública, que ocorreu em 28/09/2023, uma vez que neste ínterim o apelante não logrou êxito em encontrar a empresa apelada e seus sócios, tampouco em localizar bens a fim de garantir o Juízo, de modo que claramente se operou a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste TJPA corrobora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RESP Nº1.340.553/RS. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise; 2. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 3.
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n . 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4. No caso em análise, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 23/06/2008. Em 25/06/2008 se manifestou sobre a não localizador do devedor (id nº 4202554 - Pág. 21 dos autos de origem). Nesse momento, ocorre o início da contagem do prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessários para decretar a prescrição intercorrente, com dies ad quem em 25/06/2014; 5. Logo, na ocasião da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em 2023, entendo que a prescrição intercorrente está suficientemente demonstrada, tendo em vista que o prazo prescricional ainda já havia escoado, motivo pelo qual reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente. 6. Em obediência ao que dispõe o art. 40 § 4º da LEF, deve ser a Fazenda Pública intimada pessoalmente sobre a presente decisão, a fim de que se manifeste sobre a ocorrência de alguma causa suspensiva ou interruptiva capaz de impedir a decretação da prescrição intercorrente, de modo que na ocasião da decisão liminar, intimei a Fazenda Pública para que se manifestasse
; 7. Porém, ao apresentar contrarrazões, o Estado do Pará somente argumentou quanto à inexistência da prescrição originária, mas não apresentou qualquer causa suspensiva ou interruptiva capaz de impedir a decretação da prescrição intercorrente;
8. Recurso provido, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08101590220238140000 19917382, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, quanto às alegações do apelante no sentido de que houve atos processuais interruptivos ou suspensivos, tais argumentos não se sustentam. Os alegados atos ocorreram
tardiamente
,
fora do prazo de seis anos
e
sem eficácia executiva suficiente
para obstar o curso da prescrição.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, esta foi
corretamente fixada
nos
embargos de declaração
pela omissão da sentença. A Defensoria Pública atuou como
curadora especial
dos réus citados por edital, e, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1002
,
faz jus à verba honorária ainda que contra a Fazenda Pública à qual pertence
, quando atua em defesa de interesses conflitantes com o ente estatal.

Por fim, não há controvérsia relevante no presente recurso quanto à petição da coexecutada Lucilea Athias.
A pretensão de levantamento de valores já foi objeto de decisão anterior nos autos (Id n° 100338011), que reconheceu a impenhorabilidade de montante até 40 salários mínimos. A jurisprudência do STJ, inclusive, resguarda a aplicação do art. 833, IV e X, do CPC, em situações como a retratada nos autos, reforçando a legalidade do desbloqueio requerido.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e a sentença dos Embargos de Declaração que fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em tempo, determino o cumprimento da decisão de Id n° 100338011, para que os valores bloqueados sejam devidamente liberados na conta indicada na petição de Id nº 23566865.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2025